Tribunal: TJPA
Processo: 0003424-25.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2020-08-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL ? requerente condenado pelo crime de apropriação ou desvio de bens ou rendas públicas, previsto no art.1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967 ? Sentença condenatória transitada em julgado ? PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO ? POSSIBILIDADE ? a Revisão Criminal consubstancia-se em instituto destinado à desconstituição de sentenças penais condenatórias já transitadas em julgado quando presentes uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. O requerente alegou a existência de uma das causas de pedir da Revisão Criminal, previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, qual seja, a violação a texto expresso de lei. Verificada a existência de erro técnico ou flagrante injustiça na dosimetria da pena, autoriza-se a alteração da reprimenda, o que é o caso dos autos ? a sentença a quo, ao realizar a primeira etapa de dosimetria da pena, valorou negativamente as circunstâncias do delito sob o fundamento de que ?houve desvio de verbas públicas que seriam aplicadas em prol da sociedade?, sendo patente a inidoneidade de tal fundamento para agravamento da pena, pois inerente ao próprio tipo penal, incidindo em manifesto bis in idem ? REVISÃO CONHECIDA E PROVIDA para redimensionar a pena para 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e substituí-la por duas penas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal ? DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
REVISÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº: 0003424-25.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: Jacundá (Vara Única de Jacundá)
REQUERENTE: Joaquim de Souza Simões Neto (Adv. Luiz Victor Almeida de Araújo - OAB/PA nº 20.955 / Adv. Luiz Carlos Pina Mangas Junior - OAB/PA nº 15.589)
REQUERIDA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
REVISÃO CRIMINAL - requerente condenado pelo crime de apropriação ou desvio de bens ou rendas públicas, previsto no art.1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967 - Sentença condenatória transitada em julgado - PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO - POSSIBILIDADE - a Revisão Criminal consubstancia-se em instituto destinado à desconstituição de sentenças penais condenatórias já transitadas em julgado quando presentes uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. O requerente alegou a existência de uma das causas de pedir da Revisão Criminal, previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, qual seja, a violação a texto expresso de lei. Verificada a existência de erro técnico ou flagrante injustiça na dosimetria da pena, autoriza-se a alteração da reprimenda, o que é o caso dos autos - a sentença a quo, ao realizar a primeira etapa de dosimetria da pena, valorou negativamente as circunstâncias do delito sob o fundamento de que ¿houve desvio de verbas públicas que seriam aplicadas em prol da sociedade¿, sendo patente a inidoneidade de tal fundamento para agravamento da pena, pois inerente ao próprio tipo penal, incidindo em manifesto
bis in idem
-
REVISÃO CONHECIDA E PROVIDA
para

redimensionar a pena para 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e substituí-la por duas penas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal - DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer e prover a revisão criminal
,
redimensionando a pena do requerente para 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e substituindo-a por duas penas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução pena
, nos termos do voto da Relatora.

17ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por videoconferência, aos dezessete dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES NETO, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, visando modificação da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá nos autos da ação penal nº 0000852-04.2008.8.14.0026, transitada em julgado.

Em síntese, o requerente aduz ter sido condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão pela prática do crime de apropriação ou desvio de bens ou rendas públicas previsto no art.1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967, pleiteando a revisão da sentença condenatória em razão de manifesta ilegalidade na fixação da pena, devido a utilização de elementares do tipo penal para valoração negativa das consequências do delito na primeira etapa de dosimetria da sanção.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento opinou pelo conhecimento e provimento da revisão criminal, com exclusão da valoração negativa das consequências do crime e consequente redimensionamento da sanção.

É o relatório.

VOTO

Em seu pleito revisional, o requerente pugna pela revisão da sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá nos autos da ação penal nº 0000852-04.2008.8.14.0026.

Em síntese, informa que foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão pela prática de crime de responsabilidade de prefeito municipal de apropriação ou desvio de bens ou rendas públicas (art.1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967), pleiteando a revisão da sentença condenatória em razão de manifesta ilegalidade na fixação da pena devido a utilização de elementares do tipo penal para valoração negativa das consequências do delito na primeira etapa de dosimetria da sanção.

De plano, constata-se que assiste razão à alegação do requerente, constando na referida sentença condenatória, a quando da dosimetria da sanção, a valoração negativa das consequências do delito a partir de elementos inerentes ao tipo penal,
verbis
:

¿Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o Réu JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES NETO, anteriormente qualificado, como incurso nas sanções previstas no artigo 1º, inciso I, do Decreto-lei nº 201/67.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal Brasileiro, DENOTO:

Culpabilidade reprovável, tendo em vista que o Réu agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura;

Antecedentes o Réu se revela possuidor de bons antecedentes, não existindo registro de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que desabone essa circunstância;

Conduta Social Não foi possível aferir tal circunstância;

Personalidade Poucos elementos foram colhidos, razão pela qual deixo de valorá-la;

Circunstâncias do Crime são normais a espécie;

Consequências do Crime não favorece o réu, vez que houve desvio de verbas públicas que seriam aplicadas em prol da sociedade.

Comportamento da vítima a sociedade em nada influência, nada tendo a valorá-la.

Á vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 06(seis) anos de reclusão.

Não concorrem casos de circunstâncias atenuantes, agravantes, caso de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno a pena de 06 anos de reclusão em REAL E DEFINITIVA.¿

Verifica-se que o juízo a quo valorou negativamente as circunstâncias do delito sob fundamento que ¿houve desvio de verbas públicas que seriam aplicadas em prol da sociedade¿, sendo patente a inidoneidade de tal fundamento para fixação da pena, pois inerente ao próprio tipo penal, o qual consiste em
crime de responsabilidade de prefeito municipal de

apropriação ou desvio de bens ou rendas públicas
(art.1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967).

Portanto, conclui-se que o agravamento da pena base a partir de circunstâncias inerente ao próprio tipo incriminador constitui manifesto
bis in idem
, devendo ser afastado por esta instância revisional. Nesse sentido:
TJAC
: REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO LIMITE MÁXIMO DA PENA EM ABSTRATO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 59, II, DO CÓDIGO PENAL. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ADMISSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA DO CRIME. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE POR DEFORMIDADE PERMANENTE. VALORAÇÃO DE CICATRIZ RESULTANTE DA AÇÃO DELITUOSA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA ÍNSITA AO TIPO PENAL. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
. 1. Na fixação da pena-base o julgador analisará as características do crime e as aplicará, não podendo fugir do mínimo e do máximo de pena cominada pela lei àquele tipo penal. Intelecção do art. 59, II, CP. 2. A individualização da pena, segundo a Constituição (art. 5º, XXXIX e XLVI) encontra seus limites na lei ordinária. Por isso, é inconstitucional deixar de observar os limites legais, por violar os princípios da pena determinada e da sua individualização. 3. Não há qualquer erro na valoração dos antecedentes e do motivo do crime, porquanto afere-se dos autos originários que o revisionando possuía condenação transitada em julgado à época da prolação da sentença e, do mesmo modo, a exasperação dos motivos do crime foi fundamentada em elementos diversos ao tipo penal.
4. A valoração negativa das consequências do crime deve ser afastada, pois ao classificar a lesão corporal de natureza grave em decorrência de deformidade permanente (art. 129, § 2.º, IV, do CP), o fundamento utilizado para tal exasperação - cicatriz na vítima - representa uma elementar do crime de lesão corporal qualificado e, portanto, valorar negativamente tal circunstância implica verdadeiro bis in idem.
5. Revisão Criminal parcialmente procedente.
(TJ-AC - RVCR: 10003021820178010000 AC 1000302-18.2017.8.01.0000, Relator: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 31/05/2017, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 02/06/2017)
TJBA
: REVISÃO CRIMINAL - ART. 621, I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA FIXADA NA CONDENAÇÃO - EXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU FLAGRANTE INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA - REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE
. I - Trata-se de Revisão Criminal com o objetivo de ver reformada a sentença condenatória, com redução da pena-base aplicada e modificação do regime de cumprimento da pena. II - Como se sabe, a Revisão Criminal consubstancia-se em um instituto destinado à desconstituição de sentenças penais condenatórias já transitadas em julgado, quando presentes uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. O requerente alegou a existência de uma das causas de pedir da Revisão Criminal, previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, qual seja, a violação a texto expresso de lei. Verificada a existência de erro técnico ou flagrante injustiça na dosimetria da pena, autoriza-se a alteração da reprimenda, o que é o caso dos autos. III - O magistrado valorou negativamente a personalidade do agente e sua conduta social sem apontar fatos concretos,
tendo considerado elementares para qualificar como negativas outras circunstâncias judiciais. As questões referentes aos elementos do tipo já foram apreciadas quando caracterizado o delito pelo qual está sendo apenado o réu e, de acordo com o princípio do non bis in idem, que se traduz na proibição de dupla valoração de um mesmo fato, é inadmissível que o Recorrente seja penalizado duas vezes em razão de uma mesma circunstância. Dessa forma, impõe-se a redução do quantum da pena, fixado na primeira fase, porque a sua fixação acima do patamar mínimo não decorreu da devida ponderação das diretrizes oferecidas pelo mencionado artigo.
REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. (Classe: Revisão Criminal, Número do Processo: 0009438-79.2016.8.05.0000, Relator (a): Eserval Rocha, Primeira Câmara Criminal, Publicado em: 29/09/2016 )
(TJ-BA - RVCR: 00094387920168050000, Relator: Eserval Rocha, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2016)

A vista do exposto, necessário afastar a valoração negativa das consequências do delito realizada pelo juízo
a quo
, remanescendo apenas a valoração negativa da culpabilidade do agente, com consequente
redimensionamento da pena base para patamar mais próximo ao mínimo legal, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão
, que se torna concreta e definitiva em razão da inexistência de agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes a serem aplicadas à espécie.

Outrossim, tem-se que pena redimensionada autoriza o início da
execução em regime aberto
, consoante, art. 33, §2º, c do CP, bem como a
substituição da sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direito
, nos termos do art. 44, I, do CP, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento a presente revisão criminal para afastar a valoração negativa das consequências do delito na fixação da pena base e redimensionar a pena do requerente para 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, substituindo-a por duas penas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução pena.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora